Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744750-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAM MARQUES ARCEBISPO AGRAVADO: PDG CONSTRUTORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADAM MARQUES ARCEBISBO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702762-86.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de PDG CONSTRUTORA LTDA e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, que acolheu embargos de declaração opostos pelas empresas executadas, reformando decisão anterior, sob o fundamento de que, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre o patrimônio das empresas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250021622 – autos principais): PDGCONSTRUTORALTDA,IX.INCORPORADORA,CONSTRUTORA,URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" , qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID. 247015245, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que a decisão foi omissa quanto ao fato de que, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre o patrimônio das empresas, no caso, as Embargantes. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência de omissão quanto à alegação da executada, o que passo a analisar. De fato, enquanto a sentença que encerra a recuperação judicial não transitar em julgado, permanece sob a competência do Juízo da Recuperação a deliberação sobre o patrimônio da empresa em recuperação. Isso inclui a prática de atos constritivos relacionados a esses bens. É dizer, o juízo que concedeu a recuperação judicial continua exercendo controle sobre os ativos da empresa, com o objetivo de assegurar a efetividade do plano de recuperação e a continuidade das atividades empresariais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme nesse entendimento, reconhecendo que, mesmo após o deferimento da recuperação, cabe ao juízo recuperacional avaliar e autorizar medidas que envolvam o patrimônio da empresa, especialmente no que diz respeito à essencialidade dos bens para o seu funcionamento. Assim, até que a sentença de encerramento se torne definitiva, compete exclusivamente ao juízo da recuperação decidir sobre atos que possam impactar o cumprimento do plano, impedindo constrições patrimoniais sem sua autorização. No caso dos autos, noto que o documento juntado no id. 245183028 indica que até 20/08/2024 o processo ainda não havia transitado em julgado. Assim, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID. 247015245. No entanto, antes de determinar a suspensão do processo, intimo a parte executada a juntar certidão de inteiro teor, atualizada, demonstrando o andamento do processo e que ainda não houve o trânsito em julgado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuidade dos atos expropriatórios. Vindo documento comprobatório, tornem conclusos para determinação de suspensão. Em suas razões recursais (ID 77274795), o agravante argumenta que a decisão vergastada suspende indevidamente o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, assim, entra em colisão com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Nessa senda, argumenta que o crédito exequendo ostenta natureza extraconcursal, pois o contrato que lhe deu origem foi celebrado em 10/04/2019, ou seja, após o pedido de recuperação judicial que se firmou em 23/02/2017, e, inclusive, após o seu encerramento que ocorreu em 13/10/2021. Acrescenta, ainda, que a sentença condenatória foi prolatada em 28/07/2023, a qual foi confirmada por acórdão em 05/02/2024 e transitada em julgado em 05/09/2024, o que afasta qualquer sujeição ao juízo universal da recuperação Diante da ordem cronológica exposta, defende que, conforme o art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve processar-se perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, sendo, portanto, competente o juízo da execução. Invoca, ainda, a Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação, razão pela qual não haveria impedimento à prática de atos expropriatórios. Aduz, ainda, que a decisão agravada vulnera o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, retardando indevidamente a satisfação do crédito reconhecido em juízo e impondo ao credor dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, ambos do CPC. Dessa forma, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, para se reconhecer a competência do juízo cível para processar o cumprimento de sentença e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, bem como a condenação das agravadas ao pagamento das custas recursais. A parte encontra-se isenta do recolhimento do preparo recursal, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil. (ID 116933457) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia em exame cinge-se a definir qual o juízo competente para a prática de atos constritivos relacionados a crédito de natureza extraconcursal, direcionados em desfavor de empresa submetida a processo de recuperação judicial, cujo encerramento ainda não transitou em julgado. De início, cabe registrar que ao Juízo da Recuperação Judicial compete apreciar de todas as matérias pertinentes ao patrimônio da empresa recuperanda, conforme inteligência que se extrai do art. 76 da Lei 11.101/2005: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial deve exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda, avaliando a essencialidade dos bens para o reerguimento da empresa, mesmo após o término do período de suspensão das execuções (stay period). Esse controle visa preservar a empresa e garantir a melhor forma de pagamento dos créditos, inclusive os extraconcursais, ponderando a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. I - O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. II - Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. III - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO. (...) 4. Cumpre anotar que a Lei n. 11.101/2005 dispõe sobre a necessidade de o magistrado, quando do recebimento da inicial, ou a parte devedora, após a citação, comunicar ao juízo da recuperação judicial sobre ações contra si ajuizadas (§ 6o do art. 6o); essa providência, por lógica, é necessária à cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial, para o fim de efetivar as medidas e providências relacionadas à recuperação e preservação da empresa. 5. Assim, determinados pelo Juízo da Execução os atos de constrição judicial sobre bens e direito de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, em observância ao dever de cooperação, a medida deve ser comunicada ao Juízo da Recuperação, momento em que, tomando ciência da constrição, decidirá pela necessidade ou não de substituição da garantia. Entre outros, confiram-se: AgInt no REsp 2.076.030/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; CC n. 187.255/GO, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/12/2022. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.291.153/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos dos arts. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 e 67 a 69 do CPC, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou ao levantamento de quantia penhorada, comunicando, por dever de cooperação, a medida ao juízo da recuperação, ao qual compete exercer o controle e deliberar, até o encerramento do procedimento de soerguimento, sobre a substituição de ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, podendo, inclusive, formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca. Entre outros, confiram-se: AgInt no REsp 2.076.030/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; CC n. 187.255/GO, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/12/2022. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.350.490/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.) Assim, seguindo a orientação da jurisprudência superior, tem-se que, ainda que os créditos extraconcursais sejam aqueles constituídos após o pedido de recuperação judicial e estejam excluídos do plano de recuperação e de seus efeitos (art. 49 da Lei 11.101/2005), o controle dos atos de constrição patrimonial relativos a esses créditos deve ser exercido pelo juízo da recuperação judicial. Com efeito, a realização de atos de constrição sem o controle do juízo recuperacional pode inviabilizar o pagamento dos credores preferenciais e concursais, além de comprometer a viabilidade do plano de recuperação e o equilíbrio financeiro da empresa, podendo levar à convolação da recuperação em falência, prejudicando todos os credores (anteriores e posteriores ao pedido de recuperação). Desse modo, a consulta ao juízo da recuperação judicial para a realização de atos de constrição de bens da empresa recuperanda, mesmo para créditos extraconcursais, é uma medida necessária para garantir a proteção do patrimônio da empresa e a equidade entre os credores. Esse é o entendimento reiterado por este eg. Tribunal de Justiça, confira: Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LB12 Investimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial – contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que entendeu não haver óbice aos atos de penhora determinados pelo Juízo da Execução, portanto que houvesse a submissão da destinação dos valores bloqueados ao Juízo da Recuperação Judicial. A agravante sustenta que o Juízo da Execução não pode determinar atos de penhora sobre seus bens sem prévia deliberação do Juízo da Recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, no curso do processo de recuperação judicial, créditos de natureza extraconcursal podem ser objeto de atos expropriatórios por juízo diverso do juízo universal da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal, por ser necessário à preservação do ativo da empresa, nos termos do art. 84, III, da Lei 11.101/2005. 4. Créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo a realização de atos de penhora pelo Juízo da Execução, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação. 5. Cabe ao Juízo da Recuperação apenas exercer controle posterior sobre os atos constritivos, avaliando a essencialidade dos bens atingidos e a melhor forma de processamento do pagamento do crédito. 6. O deferimento da recuperação judicial não implica o desbloqueio automático dos valores constritos em execução extrajudicial, devendo a questão ser levada ao Juízo competente para deliberação específica. 7. Precedentes do STJ e do TJDFT consolidam o entendimento de que a competência do Juízo da Recuperação Judicial, quando os créditos se revestem de natureza extraconcursal, se limita ao controle dos atos de constrição, sem afastar a atuação do Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. ____________________ Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.”; “2. Nos créditos de natureza extraconcursal, o Juízo da Execução tem competência para determinar atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação, sem necessidade de autorização prévia do Juízo da Recuperação, a quem caberá exercer controle posterior sobre as constrições, avaliando a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades da recuperanda”. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, 47 e 84, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/09/2021, Dje 01/10/2021; STJ, AgInt no CC n. 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/06/2023, Dje 03/07/2023; TJDFT, AgInt no AI n. 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024, Dje 13/03/2024. (Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator